Tribunal: TJMT
Processo: 1042422-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042422-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEMBLEY PEREIRA FILHO - CPF: 700.154.761-11 (RECORRENTE), N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME - CNPJ: 11.018.281/0002-07 (RECORRIDO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCONTO DE COMISSÕES POR INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. VEDAÇÃO DA CLÁUSULA
DEL CREDERE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em ação reclamatória, em razão de descontos efetuados pela empresa representada sobre as comissões do representante comercial, motivados pela inadimplência de clientes cujas vendas e créditos haviam sido previamente aprovados pela própria contratante, transferindo o risco do negócio ao profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de argumentos e provas centrais; (
ii
) definir se a retenção de comissões por inadimplência de compradores configura cláusula
del

credere
vedada; (
iii
) analisar o cabimento da repetição de indébito dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Padece de nulidade a sentença que deixa de enfrentar argumentos e provas documentais capazes de infirmar a conclusão do julgador, violando o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

4. Aplicável a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito em instância recursal quando o processo estiver devidamente instruído, observando-se os princípios da celeridade e economia processual.

5. É vedada a inclusão de cláusula
del

credere
na representação comercial, sendo ilegal o repasse do risco da atividade ao representante por meio de descontos em comissões decorrentes de insolvência de clientes,
notadamente
quando a análise de crédito é exclusividade da representada.

6. A restituição de valores retidos indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé dolosa da parte credora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e, após a citação, exclusivamente pela Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Configura cláusula
del

credere
indireta, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, o desconto de comissões do representante comercial em razão da inadimplência de clientes. 2. O risco da atividade econômica e da insolvência de terceiros deve ser suportado exclusivamente pela representada, especialmente quando esta detém a prerrogativa final de aprovação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 283, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º; Lei nº 4.886/1965,
arts
. 32 e 43; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023; TJMT, N.U 1000455-18.2021.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042422-16.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: WEMBLEY PEREIRA FILHO

Recorrido
: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WEMBLEY PEREIRA FILHO ajuizou reclamação em face de N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME. Noticiou que: a) atuou como representante comercial para a
parte
r
eclamada
, sem vínculo empregatício, no período de 11/5/2022 a 13/3/2025; b) sua remuneração correspondia a uma comissão de 2% sobre o total das vendas; c) a empresa r
eclamada
passou a realizar descontos em seus pagamentos mensais, a título de inadimplência de clientes, totalizando um prejuízo de R$ 8.672,74; d) tais descontos geraram transtornos financeiros e a negativação de seu nome, e não foram ressarcidos quando da rescisão contratual. Requereu a condenação da parte reclamada à restituição do valor
de R$ 8.672,74
, além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) conforme o artigo 32 da Lei 4.886/65, o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas; b) não é devida retribuição se a falta de pagamento decorrer de insolvência do comprador; c) as disposições contratuais que condicionam o pagamento da comissão ao recebimento da mercadoria não se confundem com a cláusula
del

credere
, vedada pelo artigo 43 da mesma lei. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos
iniciais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) preliminarmente, a sentença
é nula
por ausência de fundamentação, pois o juízo não enfrentou o argumento central de que a controvérsia se refere à ilegalidade de descontos sobre valores já incorporados ao seu patrimônio, e não ao simples não pagamento de comissões; b) no mérito, a
parte
recorrida promoveu descontos diretos de valores já creditados, transferindo-lhe indevidamente os prejuízos da inadimplência de terceiros; c) tal prática configura a cláusula
del

credere
, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, especialmente porque a análise e concessão de crédito eram de responsabilidade exclusiva da
parte
recorrida; d) os documentos juntados na impugnação à contestação comprovam a exata correspondência entre os valores descontados e os títulos inadimplidos de clientes específicos. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por vício de fundamentação; b) subsidiariamente, reformar a decisão para julgar procedente o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença enfrentou a questão de forma suficiente e não há nulidade; b) a legislação e o contrato firmado entre as partes condicionam o direito à comissão ao efetivo pagamento pelo comprador; c) não se trata de cláusula
del

credere
, mas de condição legal para o aperfeiçoamento do direito à comissão, além de compensação por vales e adiantamentos concedidos ao representante; d) há inconsistência matemática nos valores apontados pelo recorrente, pois a soma dos títulos inadimplidos não corresponde ao montante pleiteado na inicial, o que reforça a tese de que se tratou de um acerto financeiro mais amplo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processuais.

A declaração de nulidade de um ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 283, parágrafo único, do CPC.

Ademais, as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme o art. 93, IX, da CF, e o art. 489, § 1º, do CPC. A ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador viola o princípio da motivação.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (...). (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância não enfrentou o argumento central deduzido pelo recorrente na réplic
a
. O recorrente sustentou que a aprovação de crédito era ato exclusivo da empresa recorrida, o que impediria o repasse do risco de inadimplência ao representante comercial.

Entretanto, a decisão recorrida limitou-se a aplicar a regra geral do art. 32 da Lei nº 4.886/65, sem analisar a prova documental que indicava a transferência indevida do risco do negócio. Essa omissão configura deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Todavia, como a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e o processo está devidamente instruído com provas documentais, aplico a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, para julgar o mérito diretamente nesta instância, evitando o retorno desnecessário dos autos à origem.

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença por vício de fundamentação e passo ao julgamento do mérito.

Cláusula
Del
Credere
na Representação Comercial.

O contrato de representação comercial é regido pela Lei nº 4.886/65, que estabelece direitos e deveres recíprocos. O artigo 43 do referido diploma legal veda expressamente a inclusão da cláusula
del

credere
, a qual impõe ao representante a responsabilidade pela solvência dos clientes para com a representada.

Portanto, é ilegal qualquer disposição contratual ou prática administrativa que transfira ao representante comercial o risco da atividade econômica, especialmente o desconto de comissões em razão da inadimplência de compradores, quando a análise e aprovação de crédito são de responsabilidade exclusiva da representada.

No mesmo sentido:

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO E DO DISTRATO POR VIOLAÇÃO À LEI Nº 4.886/1965. COMISSÕES PENDENTES DECORRENTES DE VENDAS REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO REALIZADO PELO CLIENTE APÓS O DISTRATO ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADA. EXIGIBILIDADE ANTECIPADA POR RESCISÃO IMOTIVADA. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. DIFERENÇA INDENIZATÓRIA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A cláusula que impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento do comprador configura cláusula
del

credere
, vedada pelo art. 43 da Lei 4.886/1965, sendo, portanto, nula. (...) (TJMT, // N.U 1000455-18.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 28/11/2025)

Em exame do caso concreto, o recorrente logrou demonstrar a correspondência exata entre os descontos sofridos, no montante de R$ 8.672,74, e os títulos vencidos de clientes específicos, como o Supermercado e Mercearia Central Ltda
.
e
Uilquer
Gonçalves de Oliveira, conforme memorial descritivo e relatório interno da própria recorrida (ID/PJe2 371804934, pág. 3 e 6-8).

Além disso, os prints de conversas acostados ao ID/PJe2 371804934, pág. 4-5, confirmam que a liberação de crédito para os clientes era prerrogativa exclusiva do setor administrativo da recorrida. Logo, o representante não detinha poder de decisão sobre as vendas a prazo, cabendo à empresa suportar a insolvência dos terceiros.

Em contrapartida, a recorrida não apresentou recibos assinados ou comprovantes de transferência bancária que pudessem dar lastro à tese de que os descontos
referiam-se
a supostos "vales" ou "adiantamentos" (ID/PJe2 371804931). Conforme o art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à recorrida comprovar o fato impeditivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, resta caracterizada a conduta ilícita da recorrida ao realizar retenções indevidas nas comissões do recorrente, configurando a vedada cláusula
del

credere
.

Repetição de indébito.

Em relações civis e empresariais, como a presente representação comercial, a restituição de valores pagos indevidamente ou retidos sem amparo legal deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé dolosa para a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. (...) 2. No tocante à repetição do indébito em dobro, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil" (...). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)”

Logo, diante da nulidade dos descontos realizados pela recorrida e da ausência de prova de má-fé subjetiva que justifique a dobra, a restituição do valor de R$ 8.672,74 deve ocorrer na forma simples.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a procedência do pedido de restituição, o exame das teses defensivas fundadas na liberdade contratual e autonomia da vontade para justificar a compensação fica prejudicado, uma vez que normas cogentes de ordem pública (vedação ao
del

credere
) prevalecem sobre a convenção das partes.

Ademais, o pedido de indenização por danos morais resta prejudicado ante a desistência expressa formulada pel
a parte

reclamante
(ID/PJe2 371804934), a qual deve ser homologada nesta oportunidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença,
julgando procedentes
os pedidos formulados na inicial, para:

a)
homologar
a desistência do pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito nesse ponto sem resolução de mérito;

b)
declarar
a ilegalidade dos descontos realizados nas comissões do recorrente sob a justificativa de inadimplência de clientes;

c)
condenar
a empresa recorrida ao pagamento de R$ 8.672,74 (oito mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito na forma simples, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso/retenção até a citação, data a partir da qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do êxito recursal,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026